Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-08.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Concurso de agentes e uso de arma de fogo - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas - Necessidade - Exegese do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal na nova construção o tipo penal de roubo majorado com utilização de arma de fogo e demais causas de aumento -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Concurso de agentes e uso de arma de fogo - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas - Necessidade - Exegese do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal na nova construção o tipo penal de roubo majorado com utilização de arma de fogo e demais causas de aumento - Adequação das penas, pois admitida na terceira fase o reconhecimento da causa de aumento em face da utilização da arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), somente este aumento deve ser utilizado para majorar as sanções aplicadas ao roubador - Não se justifica aplicar duplamente as majorações presentes quando o crime foi normal à espécie de modo que se deve adotar a majorante mais rigorosa, pois mais grave em relação as demais, que no caso dos autos, se sobrepõem aquela do concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) também admitido quando somente dos demais roubadores não detidos deram cobertura ao apelante - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.